Tribunal: STF
Processo: RE 1533256
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DO PRAZO PARA POSSE. POSSIBILIDADE DE RECOLOCAÇÃO DO CANDIDATO AO FINAL DA LISTA DE APROVADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DO FORMALISMO MODERADO. 



    a) O Edital é a lei regulamentadora do Concurso Público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar (razoabilidade). 



    b) É certo que a Administração pode definir livremente os critérios que regerão o Concurso Público, em atividade discricionária, com o fim maior de alcançar o interesse público, assegurando igual oportunidade a todos os candidatos que satisfizerem os requisitos editalícios, estabelecidos de acordo com a lei e com a Constituição da República. 



    c) Impende salientar que a discricionariedade da Administração encontra limites, além da legalidade, também nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais, revelando-se como um ponto de referência, devem pautar a atuação do Poder Público, vedando a prática de atos arbitrários. 



    d) No caso, o Apelado reconhece que, apesar da prorrogação do prazo por mais 30 dias, deixou-o transcorrer sem tomar posse no cargo de Professor do Ensino Superior (Medicina) da Unicentro. 



    e) Destarte, não há discussão quanto à ocorrência da perda de prazo por parte do Apelado. Não obstante, em que pese a ausência de previsão editalícia sobre a possibilidade de deslocamento, no caso, ao final da fila dos aprovados no Concurso, deve-se, como visto, observar o princípio da razoabilidade. 



    f) E, sob a ótica do princípio da razoabilidade, toma corpo a argumentação do Apelado, que sustenta não haver qualquer prejuízo da sua colocação ao final da lista de aprovados. Ao contrário, considerando que foi aprovado no respectivo Concurso, tal medida inclusive evitaria que a Administração Pública tenha mais gastos, com a possível realização de novo concurso para preenchimento da vaga deixada em aberto, caso o Apelado seja excluído do Concurso. 



    g) Assim, não existe qualquer prejuízo, à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados, na recolocação do candidato ao final da lista dos aprovados, a fim de que oportunamente, tome posse. 



    h) Nesse contexto, com base na regra de sopesamento, idealizada por Robert Alexy, é caso de dar prevalência ao princípio da razoabilidade sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, merecendo mantida a sentença que concedeu a segurança ao Apelado, a fim de que seja realocado ao final da lista dos candidatos aprovados no Concurso. 



    2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA. 



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente